Tribunal: TJSP
Processo: 1005264-86.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano moral. Autora que teria sido falsamente acusada, pela Diretora da escola estadual onde estuda, do cometimento de ato infracional de furto, o que culminou em sua transferência compulsória para outra unidade escolar. Autora que acompanhou o irmão quando da prática do furto das câmeras de segurança da escola e, além disso, filmou toda a ação e

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por dano moral. Autora que teria sido falsamente acusada, pela Diretora da escola estadual onde estuda, do cometimento de ato infracional de furto, o que culminou em sua transferência compulsória para outra unidade escolar. Autora que acompanhou o irmão quando da prática do furto das câmeras de segurança da escola e, além disso, filmou toda a ação e divulgou o vídeo, ainda que não tenha praticado o delito. Diretora da escola que se limitou a mencionar os fatos e a boletim de ocorrência policial aos membros do Conselho de Escola. Inocorrência de falsa imputação de ato infracional. Convocação do Conselho de Escola para proceder à votação sobre a transferência compulsória da autora para outra unidade escolar que não padece de irregularidade, pois realizada na forma prevista no Regimento Escolar. Decisão de transferir a autora que se baseou não apenas na referida ocorrência, mas em todo o seu histórico disciplinar desfavorável. Ausência de ilegalidade na conduta das rés. Responsabilidade não caracterizada. Ação julgada improcedente pela sentença. Recurso não provido.